Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 987/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.443/2021-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Heloisa Maria Albuquerque da Silva (XXX.070.133-XX); Leila do Nascimento Souza (XXX.827.957-XX); Leinice Lima do Nascimento Silva (XXX.828.937-XX); Leliana Lima do Nascimento Miguel (XXX.378.157-XX); Letice Botelho Figueiredo Pereira (XXX.126.367-XX); Lubia Lima do Nascimento Lemos (XXX.052.687-XX); Luceli Maria Soares Dias (XXX.260.397-XX); Luzenir Lima do Nascimento (XXX.827.607-XX); Sergio Alan Moraes Saldanha (XXX.217.662-XX); Severina Bernardo da Silva (XXX.035.997-XX); Valdete Maria da Silva (XXX.162.554-XX); Vera Lucia das Neves Cavalcanti (XXX.148.004-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.